Tribunal: STF
Processo: HC 69898
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DESAFORAMENTO. CÓDIGO PENAL, ART. 121,
PAR. 2., I E IV, COMBINADO COM O ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
DESAFORAMENTO DO FEITO DA COMARCA DE SANTA MARIA DO SUACUI PARA BELO
HORIZONTE. ALEGAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE O JULGAMENTO REALIZAR-SE EM
COMARCA MAIS PROXIMA. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ART. 424. NA
APLICAÇÃO DO ART. 424 DO CPP, BUSCA-SE RESGUARDAR A AMPLA DEFESA DO
RÉU, A PAR DE UM JULGAMENTO ISENTO. EM MATÉRIA DE DESAFORAMENTO, O
STF POSSUI JURISPRUDÊNCIA ASSENTE NO SENTIDO DE QUE O DESAFORAMENTO,
QUANDO NECESSARIO, DEVE DAR-SE PARA COMARCA MAIS PROXIMA DO DISTRITO
DA CULPA, ONDE NÃO SUBSISTAM OS MOTIVOS QUE O DETERMINAM. A INDICAÇÃO
DE COMARCA MAIS DISTANTE DEVE SER FUNDAMENTADA. NÃO CABE, DESDE LOGO,
DESAFORAR O JULGAMENTO PARA A COMARCA DA CAPITAL, SE EXISTEM OUTRAS
COMARCAS MAIS PROXIMAS DO DISTRITO DA CULPA, INCLUSIVE ALGUMAS
CIDADES POPULOSAS ONDE OS MOTIVOS DE INFLUENCIA POLITICA OU ECONÔMICA
DO RÉU NÃO SÃO DE PRESUMIR-SE. NA ESPÉCIE, AO DECIDIR, A CORTE
MINEIRA JA O FEZ TENDO PRESENTES AS INFORMAÇÕES DOS JUIZES DAS
COMARCAS MAIS PROXIMAS DO DISTRITO DA CULPA, TODOS, POR MOTIVOS
DIVERSOS, MANIFESTANDO-SE PELA INCONVENIENCIA DE DESAFORAR O
JULGAMENTO PARA A RESPECTIVA COMARCA, OU POR FALTA DE CONDIÇÕES, OU
PELA EXISTÊNCIA DOS MESMOS INCONVENIENTES APONTADOS NA COMARCA DE
ORIGEM. NO CASO CONCRETO, NÃO SE PODE TER O ACÓRDÃO COMO
DESFUNDAMENTADO, AO EXCLUIR AS COMARCAS MAIS PROXIMAS, PARA O
DESAFORAMENTO. SITUAÇÃO DISTINTA DA QUE FOI EXAMINADA NO HC N.
65.278/MG. NÃO CABE, AQUI, DISCUTIR A PROVA E O MERECIMENTO DAS
INFORMAÇÕES DOS JUIZES SOBRE A MATÉRIA. A CORTE LOCAL, MAIS PROXIMA
DOS FATOS E DAS CIRCUNSTANCIAS, ESTA EM MELHORES CONDIÇÕES DE
APRECIA-LOS, NO INTERESSE SUPERIOR DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA.
CERTO E, ENTRETANTO, QUE, NA ESPÉCIE, NÃO E DE VER DECISÃO CONTRARIA
A LEI,NADA ACONSELHANDO, DESTARTE, CASSAR O ARESTO IMPUGNADO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.